Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL N. 7.481/2024. HORA EXTRA NOTURNA (“25a HORA”). TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público e determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na inclusão, em contracheque, de rubrica referente à denominada “25a hora”, reconhecida em título judicial oriundo de ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade de verba reconhecida em título judicial transitado em julgado, qualificada como hora extraordinária noturna decorrente de extrapolação da jornada legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial reconheceu o direito ao pagamento de 1 (uma) hora extraordinária por plantão, acrescida do adicional de serviço extraordinário e do adicional noturno, em razão da extrapolação da jornada de 24 horas decorrente da aplicação da hora noturna ficta.
4. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024 não afasta o pagamento de horas extraordinárias efetivamente prestadas, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado na ADI 5.404.
5. A verba denominada “25a hora” não se confunde com gratificação inerente ao exercício ordinário do cargo, tampouco com adicional absorvível pelo subsídio, por decorrer de trabalho extraordinário que excede a jornada regular.
6. A modificação legislativa superveniente não tem o condão de afastar obrigação estabelecida por decisão judicial transitada em julgado, inexistindo previsão legal expressa que revogue ou inviabilize o cumprimento do título executivo.
7. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo regime de subsídio e devem ser mantidas quando reconhecidas judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da ‘25a hora’ quando reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada. 2. Verbas de natureza extraordinária não são absorvidas pelo subsídio, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A alteração legislativa superveniente não revoga obrigação fixada por decisão judicial transitada em julgado, ausente previsão legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 536, § 1o; LC n. 840/2011, arts. 59, 84 e 86; Lei Distrital n. 7.481/2024, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 6/3/2023; STF, RE 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20/3/2013; TJDFT, Acórdão n. 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025; TJDFT, Acórdão n. 2040619, 0726177-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/8/2025.